Tribunal: TJPA
Processo: 0003983-93.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003983-93.2012.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ISAAC SERGIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. SERVIDOR MILITAR INATIVO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRALIDADE E PARIDADE. INATIVIDADE POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. DIREITO CONFIGURADO APENAS ÀQUELES QUE PASSARAM PARA A INATIVIDADE ANTES DO ADVENTO DA EC 41/2003. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTEGRALIDADE E PARIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1 – Trata-se de ação de cobrança e incorporação de abono salarial em que se pleiteia a incorporação do abono aos proventos do militar da reserva, ante a supressão da parcela quando do ingresso para a inatividade.

2 – É entendimento pacífico que o abono salarial, instituído pelos Decretos 2219/97, 2836/98 e 2837/98, possui natureza transitória, não havendo se falar em incorporação aos proventos, ressalvando-se os casos dos policiais militares que passaram para a inatividade antes da EC nº 41/2003.

3 –
In casu
, constata-se que o autor/apelado não faz jus à incorporação, uma vez que o ato de concessão de aposentadoria é posterior ao advento da EC 41/2003.

4 – Apelação conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 13 de julho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
contra sentença da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital que julgou procedente o pedido constante na ação ordinária de cobrança e incorporação de abono salarial ajuizada pela parte autora/apelada, policial da reserva.

Em suas razões (ID 430504), a parte requerida/apelante alegou, em preliminar, sua ilegitimidade passiva em relação ao período anterior à reserva do apelado. No mérito, aduziu, em síntese, sobre a inconstitucionalidade do abono salarial e, além disso, afirmou que a natureza transitória da parcela pecuniária tratada na exordial faz com que o pedido referente à sua incorporação seja incabível. Outrossim, alegou a autarquia estadual sobre a inexistência de paridade entre ativos e inativos após a EC nº 41/2003. Por fim, pugnou pela reforma do
decisum
.

O autor/apelado apresentou contrarrazões (ID 430505).

Instada a se manifestar na qualidade
custos legis
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 492308).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do recurso.

A controvérsia posta nestes autos resume-se a saber se o autor/apelado, policial militar da reserva remunerada, tem direito ao recebimento de abono salarial, previsto nos Decretos nº 2.219/1997 e 2.836/98.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento pelo caráter transitório do abono salarial, concluindo pela impossibilidade de sua incorporação aos vencimentos do servidor aposentado, conforme decidido nos Recursos Ordinários em Mandado de Segurança n.º 29.461/PA, 26.422/PA, 26.664/PA, 11.928/PA e 22.384/PA. A título de exemplificação, veja-se o julgado proferido no ROMS nº 29.461/PA:

“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1 – De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual n.º 2.219/1997,
em razão do caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. Precedentes.

2 – Recurso Ordinário em Mandado de Segurança a que se nega seguimento.”

(grifei)

No mesmo sentido, a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, conforme se infere dos acórdãos nº
152.380, 149.962, 147.625 e 151.723.

Entretanto, a EC nº 41/2003, que extinguiu no ordenamento jurídico pátrio o regime da integralidade e paridade, trouxe previsão de que os servidores aposentados até a data de sua publicação – em 31/12/2003 –, possuíam direito à equiparação com os proventos percebidos pelos servidores da ativa, conforme se depreende dos seguintes artigos:

Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

(...)

§ 2º Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no
capu
t, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido
até a data de publicação desta Emenda
, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente.

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (grifei)

Este Tribunal de Justiça, em atenção ao princípio da segurança jurídica e aos dispositivos retrocitados da EC nº 41/2003,
pacificou o entendimento de que os servidores militares que passaram para a inatividade ainda na aplicação do art. 40 da CF/88, anteriormente à EC nº 41/2003, quando havia divergência jurisprudencial sobre a natureza jurídica do abono, mantinham o direito à incorporação.
Nesse sentido, o processo nº 2017.04209017-32, de Relatoria do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, cuja ementa se transcreve:

“APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE, DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E 2.837/98. MÉRITO. ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM ANTE A PARIDADE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA, SE A TRANSFERÊNCIA OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PRONTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ART. 267, VI, DO CPC/73. RECURSO DO IGEPREV IMPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DESCISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. Preliminares:

2.1. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará possui personalidade jurídica própria com total gerencia sobre os proventos previdenciários sobre sua responsabilidade, além de deter autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenação judicial, pelo que surge descabida a chamada do Estado para compor o polo passivo da demanda.

2.2. No tocante a prejudicial de decadência, não assiste razão ao sentenciado/apelante, uma vez que em se tratando de questão relativa a trato sucessivo, a violação do direito se renova mês a mês, segundo entendimento consolidado pela súmula 85 do STJ. Nesse sentido, não há falar, igualmente, em prescrição de fundo de direito.

3. O incidente de inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais 2.219/97 e 2.837/98 suscitados pelo apelante IGEPREV não merece acolhimento, pois os instrumentos legislativos já foram objeto de análise deste Egrégio Tribunal no julgamento da Apelação nº 200930051195, ocasião em que a pressuposta inconstitucionalidade foi afastada.

4.
Em que pese o abono salarial instituídos pelos Decretos 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória conforme alteração de entendimento assentado por este Tribunal
,
ressalva-se, no entanto, dessa compreensão, as incorporações realizadas pelo órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003
,
bem como a possibilidade de paridade entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva anteriormente à mencionada reforma constitucional.

5. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, daí porque o alegado direito líquido e certo deve ser demonstrado de forma peremptória.

6. Se as provas carreadas aos autos não são suficientes para demonstrar o direito líquido e certo impõe-se a denegação da segurança, nos termos do art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito de acordo com o art. 267, VI, do CPC/73.”

(2017.04209017-32, Ac.181.268, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-10-02)

Diante disso,
faz-se necessário analisar a data em que o recorrido passou para a inatividade, conforme os documentos presentes nestes autos.

-
ISAAC SÉRGIO DOS SANTOS SILVA – transferido em 03/01/2005 pela portaria nº 0185 (ID 430496 – Pág. 4).

Diante das informações contidas no caderno probatório, entendo que a sentença deve ser totalmente reformada. Ora, de acordo com os dados destacados acima e com base na orientação jurisprudencial exaustivamente analisada, entendo que o apelado
não faz jus à incorporação
, uma vez que o ato de concessão de aposentadoria é posterior ao advento da EC 41/2003.

Ante o exposto, estou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso de apelação interposto, reformando
in totum
a sentença combatida. Em razão da inversão da sucumbência, condeno o apelado em honorários advocatícios sucumbenciais no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, devendo, contudo, ser suspensa a exigibilidade do referido crédito, em virtude da concessão do benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 13

de julho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/07/2020